Tribunal: TJBA
Processo: 8175542-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175542-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOICE DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS OPOSTOS POR OI MÓVEL S.A. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGADO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando a rediscutir o mérito do julgado.

II - A decisão embargada enfrentou expressamente a questão relativa à validade das telas sistêmicas e faturas, concluindo pela sua insuficiência, quando desacompanhadas de outros elementos de convicção.

III - Inexistindo omissão ou contradição, resta afastada a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR os Embargos de Declaração,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora